Tribunal: STF
Processo: ARE 1574200
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.            



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 59) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 28):  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRÂNSITO DE MERCADORIAS. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO MATERIAL PARA FORMAL. DESCABIMENTO. REAPROVEITAMENTO DE DOCUMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REDUÇÃO DE 120% PARA 100% NA ORIGEM. CONFIGURAÇÃO DE DECAIMENTO MÍNIMO E NÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECEDENTES. - É imprescindível que o transportador porte documento fiscal idôneo e emitido com observância das disposições regulamentares quando do trânsito de mercadoria. - Flagrado o reaproveitamento de documento fiscal, justifica-se a infração material e a aplicação de multa de 100%, nos termos do entendimento do STF. - Decaimento inferior a 10% do valor em debate autoriza a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, com a condenação exclusiva da parte sucumbente ao ônus processual. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDA; DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 34). 



    No recurso extraordinário (e-doc n° 36), a parte recorrente alega violação dos artigos 7º, inciso II, 9º, inciso II, e 11, inciso V, f, da Lei Estadual n.º 6.537/73.



    Aduz ausência de lesão aos cofres estaduais, uma vez que as mercadorias indicadas na nota fiscal n° 186822 circularam uma única vez, tendo sido adequadamente destacado o imposto de ICMS, não havendo que se falar em infração tributária. 



    Alega que o transporte de mercadorias com documento fiscal considerado inidôneo implica em infração tipificada no art. 11, V, “f” da lei estadual 6537/73, e não em infração material qualificada (art. 8º, I, “d”), como aplicado.



    Requer, subsidiariamente, o afastamento da exigência do tributo lançado e a conversão da multa material fixada ao transportador, para a multa formal, constante do art. 11, V, “f” da lei estadual 6537/73. Alternativamente, requer que seja essa convertida em multa básica.   



    Na decisão de admissibilidade, o 1º Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à controvérsia envolvendo os Temas 863 da Repercussão Geral, e não admitiu quanto a alegada violação aos 7º, inciso II, 9º, inciso II, e 11, inciso V, f, da Lei Estadual n.º 6.537/73 devido a incidência dos óbices da Súmulas 280 do Supremo Tribunal Federa (e-doc n° 55).



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 39) e contraminuta (e-doc n° 62).   



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.   



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema 863 da Repercussão Geral, que versa sobre os limites da multa aplicada em caso de fraude ou conluio.



    Ademais, a parte recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de não conhecer de recurso extraordinário em que não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 915.374/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/15).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REVOGADO PELA EC Nº 40/2003. APLICABILIDADE CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA 648. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI nº 693.947/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/3/15).



    Por fim, ainda que fosse possível superar tais óbices, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência do óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesses termos, os seguintes precedentes:  



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CREDITAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E INSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 790.373-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 23/04/2014).”



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente